Tribunal: CARF
Processo: 13839.900986/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900986/2013-31
RESOLUÇÃO
3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SENSIENT TECHNOLOGIES BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE INGREDIENTES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em questão, com
base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 29747.20144.100113.1.3.04-5168, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/10/2012,
recolhida em 23/11/2012, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 42.870,77.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900986/2013-31
2
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:  A Impugnante, na competência de Outubro/2012, apurou débito referente à
COFINS no valor de R$ 106.411,81, contudo, houve recolhimento em
23/11/2012 no valor de R$ 149.282,59, que a contribuinte pleiteou no referido
PER/DCOMP.  O valor informado na declaração acessória (DCTF
- Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) foi informado erroneamente.  A fim de solucionar as i
Outubro/2012 foi retificada, não restando dúvidas quanto à verdade material
na apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado.  Cita decisão do CARF para cor
 Demonstrada a insubsist
requer seja acolhida a presente impugnação, que seja julgado o despacho
decisório totalmente improcedente, determinando seu arquivamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que cometeu um erro de fato ao adicionar, por duas
vezes, o IPI na Base de Cálculo da Cofins, além disso, aproveitou extemporaneamente a Cofins paga nas Importações
conforme Notas Fiscais 13810 de 30/10/2012 e 13643 de 22/10/2012, gerando um recolhimento a maior total de R$
42.870,77, evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de documentação
comprobatória.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900986/2013-31
3
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins não cumulativa, do período de apuração de outubro de 2012, conforme declarado na
DCTF retificadora do período. Quanto ao mérito alega que ao apurar a Cofins outubro de2012, por
erro de fato, ao deduzir o IPI lançado como receita da Base de Cálculo da Contribuição, inverteu o sinal e
somou-o novamente à Base de Cálculo, assim, ao invés de deduzir o valor de R$ 7.872,61, ofereceu
indevidamente a tributação R$ 15.745,22(7.872,62 x 2), gerando um recolhimento a maior da contribuição
de R$ 1.196,61. Além disso, apropriou extemporaneamente os créditos da Cofins pagos nas Importações
conforme Nota Fiscal 13810 de 30/10/2012 no valor de R$ 27.090,68 e Nota Fiscal 13643de 22/10/2012 no
valor de R$ 14.583,48. A soma desses três valores, compõe o crédito de R$ 42.870.77 utilizado no
Perdcomp 29747.20144.100113.1.3.04-5168 transmitido em 10/01/2013 e não homologado pela Receita
Federal.
Juntou em sede recursal fls. do Registro de Apuração do IPI, Livro Razão, cópias de
Notas Fiscais, comprovante de ECD às fls. 113/133.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de documentos fiscais e
contábeis para respaldar a retificação efetuada da DCTF.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900986/2013-31
4
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação
de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações
apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
É o que se depreende também da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto
no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900986/2013-31
5
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que,
apesar da retificação da DCTF, não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à
comprovação do crédito pleiteado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho
Decisório guerreado.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou no PA
10/2012 como devido, a título de COFINS não cumulativa, o valor de R$ 149.282,59. Todavia, ao
proceder ao recálculo da contribuição, apurou o valor de R$ 106.411,82, o que gerou um crédito
decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que estaria confirmado pela DCTF e
DACON retificadores e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e Livros fiscais colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período
de apuração 31/10/2012, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados ;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900986/2013-31
6

Fl. 142
DF CARF MF
Original